Tribunal: STF
Processo: RHC 230584
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado, decorrente da ausência de apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, formulada mediante petição incidental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício passível de ser corrigido mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite, em embargos de declaração, inovação recursal. 



    5. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado ante a veiculação de inovação recursal, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.